Tribunal: TJSP
Processo: 2138467-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO RENAJUD. Decisão que deferiu ordem de bloqueio de transferência no sistema RENAJUD relativa a veículo objeto de alienação fiduciária. Inconformismo dos executados. Rejeição. Inteligência do art. 139, IV do CPC.
Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo em questão, com arrimo no art. 833 V do CPC. Impossibilidade. Ordem de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO RENAJUD. Decisão que deferiu ordem de bloqueio de transferência no sistema RENAJUD relativa a veículo objeto de alienação fiduciária. Inconformismo dos executados. Rejeição. Inteligência do art. 139, IV do CPC.
Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo em questão, com arrimo no art. 833 V do CPC. Impossibilidade. Ordem de penhora do veículo não emitida em primeira instância. Não conhecimento do recurso nessa parte.
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, não provido.